Tribunal: STF
Processo: RE 615253
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ILEGAL. PRAZO DECADENCIAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. BOA FÉ DO SEGURADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.